Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS. REAJUSTAMENTO DA TABELA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de exigir a proporcionalidade de vencimentos ao servidor optante pela jornada de 40 horas semanais da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em função da edição da Lei Distrital 5.174/2013, que reduziu a jornada de trabalho para os servidores da carreira, então submetidos à jornada de 24 horas, para 20 horas semanais, sem redução de vencimentos. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Jornada de 40 horas. Proporcionalidade de vencimentos aos submetidos à jornada de 20 horas. Impossibilidade. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais dos Juizados Especiais editou a Súmula no 14, firmando o posicionamento de que “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.”. Por conseguinte, é improcedente o pedido condenatório que objetiva compelir o réu a implementar o ajuste de remuneração decorrente da alteração promovida pela norma de regência e o pagamento das diferenças pretéritas.
3 – Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

L